Tribunal: TJDFT
Processo: 0000441-56.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0000441-56.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO GOMES DE SOUZA EMBARGADO: THIAGO ALVES ROMERO, MILEN COSTA MERCALDO D E C I S Ã O A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – OAB/DF apresentou petição de ID 19994723 solicitando seu ingresso no feito na condição de amicus curiae. Afirma que a matéria atinente aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é de seu total interesse, por estar atrelada ao exercício profissional da advocacia, além do tema possuir flagrante repercussão social. Sustenta, ainda, que o valor arbitrado a esse título foi irrisório, em desacordo com os dispositivos legais que regulamentam a questão. Pugna pela majoração da verba honorária e aponta julgados nesse sentido. Entendo que o pedido não merece acolhida. A intervenção do amicus curiae no processo está disciplinada no artigo 138 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a possibilidade de órgão ou entidade especializada manifestar-se nessa condição. Muito embora a OAB-DF se enquadre no conceito de entidade apta a figurar nos autos como amicus curiae, na hipótese em tela não se mostram presentes nenhum dos requisitos elencados no dispositivo para deferimento da intervenção, quais sejam: a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. O cerne da controvérsia é diverso da questão dos honorários sucumbenciais, tendo por objeto a extensão dos poderes conferidos por uma das partes em procuração outorgada para alienação de imóvel, tendo sido discutida a existência ou não de vício no ato jurídico realizado. Os honorários arbitrados nos autos, tanto no juízo de primeira instância como em grau recursal foram devidamente fundamentados, inexistindo relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social apta a ensejar o deferimento do pedido de participação de amicus curiae. A pretensão da OAB-DF de ter majorado os honorários sucumbenciais arbitrados interfere apenas no direito individual do patrono titular da verba honorária, não havendo que se falar em maiores repercussões externas à presente demanda. Nesse mesmo sentido, cito julgado oriundo da jurisprudência deste e. Tribunal corroborando o entendimento acerca do indeferimento do pedido, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA DEFENSORIA PUBLICA. CAPACIDADE POSTULATORIA. EXIGENCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA OAB. DECISÃO CASSADA. 1. A participação do amicus curiae tem por escopo a prestação de elementos informativos à lide a fim de melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia posta nos autos, e não para representação ou defesa de interesses. Não obstante a relevância da matéria, a solução a ser alcançada está posta na legislação de regência, não se fazendo necessário robustecer a controvérsia jurídica com mais fundamentos que tornem relevantes a atuação da OAB, sobretudo em face da celeridade inerente ao processo mandamental, que exige prova pré-constituida do direito. Pedido de ingresso da OAB/DF como amicus curiae indeferido. (...).” (07166745020178070000; 1a Câmara Cível; Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira; Data de Julgamento: 22.10.2018; Publicado no PJe: 09.11.2018, Sem página cadastrada). Importa ressaltar que, ao contrário do que argumenta a peticionante, o interesse na majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada nos autos está limitado ao patrimônio dos patronos titulares desses valores, não havendo que se falar em repercussão social da questão. Assim, ausentes os requisitos elencados no estatuto processual vigente para admissão da OAB-DF nos autos, na condição de amicus curiae, posto inexistir relevância da matéria debatida nos autos, tampouco especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, o pedido deve ser indeferido. Desta forma, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO DA OAB-DF NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. Aguarde-se pela realização da sessão. Carmelita Brasil Relatora